Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra ato atribuído à VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL consistente na edição e publicação do Decreto Distrital n.o 44.098, de 30 de agosto de 2023, que fixou novos valores de contribuição mensal para os beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE-DF) gerido pelo INAS-DF. Alega a parte impetrante, em síntese, que o Decreto Distrital n.o 44.098, de 30 de agosto de 2023, que fixou novos valores de contribuição mensal do Plano de Saúde de Assistência Suplementar é ilegal por descumprir as determinações legais estampadas no artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/06, e no artigo 26, §§2o e 3o, do Decreto Distrital n.o 27.231/06, que preveem a obrigatoriedade de deliberação/iniciativa prévia do Conselho de Administração do INAS-DF quanto à fixação de valores mínimos e máximo de contribuição e à revisão de percentuais de acordo com os cálculos atuariais. Assevera que o ato atacado contraria as disposições legais quanto à adequada formalização do ato na medida em que descumpre as disposições normativas que determinam a deliberação/iniciativa prévia do Conselho de Administração do INAS-DF e que há evidente perigo da demora ao argumento de que os descontos dos valores previstos no Decreto Distrital n.o 44.908/23 já consta nos próximos contracheques dos servidores e serão realizados a partir do 5o dia útil do mês de outubro de 2023. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão do Decreto Distrital n.o 44.908/23 até o julgamento final da presente demanda e, no mérito, a confirmação da providência para que seja reconhecida a ilegalidade de declarada a nulidade do mencionado decreto por descumprir os preceitos legais previstos no artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/06, e no artigo 26, §§2o e 3o, do Decreto Distrital n.o 27.231/06. Custas no ID 51761799 e no ID 51761801. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, impõe ao impetrante o ônus no de carrear todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão mandamental. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites desta cognição liminar, identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida pelo impetrante. Nesta via mandamental, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário quanto ao exame Decreto Distrital n.o 44.098, de 30 de agosto de 2023, que fixou novos valores de contribuição mensal para os beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE-DF) gerido pelo INAS-D, diz respeito aos amplos aspectos de adequação aos postulados formais e materiais normativos atinentes à obediência às leis correlatas que busca regulamentar. Sob esse aspecto, limitada a verticalização da cognição ao momento processual para consideração da relevância do fundamento alegado, extrai-se que o Decreto Distrital ora combatido desatendeu ao disposto no artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/06, e no artigo 26, §§2o e 3o, do Decreto Distrital n.o 27.231/06, diplomas que comandam a deliberação prévia do Conselho de Administração do INAS-DF quanto à definição/revisão dos valores fixados a título de contribuição mensal dos beneficiários. Senão, vejamos, respectivamente: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. § 3o O Governo do Distrito Federal é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do GDF-SAÚDE-DF, decorrentes de despesas que tenham como causa esta Lei, na forma da Lei Orçamentária Anual. Art. 26. O valor da contribuição mensal do beneficiário será de 4% (quatro por cento) calculado sobre a remuneração bruta do servidor. § 1o. A cada beneficiário dependente incluído no GDF-SAÚDE-DF será cobrado acréscimo de 1% (um por cento) incidente sobre a remuneração bruta do servidor. § 2o. Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. § 3o. Os percentuais a que se refere o caput e o § 1o poderão ser revistos, semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. Quanto ao mais, o perigo da demora está igualmente presente na medida em que o Decreto Distrital n.o 44.098/23 está em vigor desde a data da publicação (30/8/2023) e que seu artigo 2o determina a cobrança dos novos valores, a partir de setembro de 2023. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do Decreto Distrital n.o 44.908, de 30 de agosto de 2023, até o julgamento de mérito de presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Dê-se ciência da presente decisão ao órgão de representação judicial da autoridade coatora, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09). Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora